Tribunal: TJMT
Processo: 1000686-21.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000686-21.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores, Termo de Ajustamento de Conduta - TAC ]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[HELOIZA RODRIGUES TIEPO - CPF: 041.565.861-62 (ADVOGADO), ATALIBA JUNIOR GUEDES RAMOS - CPF: 707.111.861-20 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), A J G RAMOS COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 17.883.619/0001-94 (TERCEIRO INTERESSADO), APARECIDO ELISBAO DE SOUZA - CPF: 406.471.101-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC). COMERCIALIZAÇÃO IRREGULAR DE MADEIRA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE SÓCIO RETIRANTE. REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL APÓS FORMALIZAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NO PRAZO DE DOIS ANOS PREVISTO NO ARTIGO 1.032 DO CÓDIGO CIVIL. REJEIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado em 07/07/2015, com base na alegação de ilegitimidade passiva e inexistência de certeza e liquidez do título.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em saber se o sócio retirante é responsável pelas obrigações assumidas em TAC firmado após sua saída formal do quadro societário, mas antes do registro da alteração contratual na Junta Comercial.

III. Razões de decidir

3. A alteração contratual que formalizou a retirada do agravante da sociedade, embora datada de 03/03/2015, só foi registrada na Junta Comercial em 03/08/2015, após a assinatura do TAC.

4. Conforme arts. 1.150 e 1.151, §2º do Código Civil, as modificações societárias só produzem efeitos perante terceiros após seu registro no órgão competente, permanecendo o sócio retirante com poderes de representação até a efetiva averbação.

5. O artigo 1.032 do CC/2002 prevê a responsabilidade do sócio retirante pelas obrigações da sociedade por dois anos após a averbação de sua saída na Junta Comercial.

6. O TAC, como título executivo extrajudicial, goza de presunção de legitimidade, e eventual nulidade demandaria cognição aprofundada, incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade.

7. Não há comprovação de irregularidade na formalização do TAC, prevalecendo o entendimento de que obrigações assumidas pela sociedade, mesmo após a saída formal de sócio, vinculam-no caso a alteração contratual não esteja averbada no prazo legal.

8. comportamento do agravante, ao firmar o TAC sem mencionar sua suposta falta de poderes, caracteriza tentativa de criar "nulidade de algibeira", prática vedada pela jurisprudência dos tribunais superiores.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. "
A alteração contratual que formaliza a retirada de sócio só produz efeitos perante terceiros após seu registro na Junta Comercial, nos termos dos arts. 1.150 e 1.151, §2º do Código Civil. 2. O sócio retirante responde solidariamente pelas obrigações sociais contraídas até dois anos após o registro de sua saída na Junta Comercial, mesmo que sua saída tenha ocorrido anteriormente. 3. É vedada a manipulação do processo mediante ocultação de nulidade para arguição em momento processual mais conveniente (nulidade de algibeira)."

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, arts. 1.032, 1.150 e 1.151.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1864618/RJ, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 12/09/2023; TJ-MT, AGR 0002484-43.2015.8.11.0078, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 22/07/2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
ATALIBA JUNIOR GUEDES RAMOS
, com pedido de
efeito suspensivo
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Juína-MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Processo n. 0000843-48.2016.8.11.0025, cujo objeto é a exigibilidade do Termo de Ajustamento de Conduta nº 07/2015, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

A decisão recorrida
rejeitou a

exceção de pré-executividade
oposta pelo agravante, destacando a
inexistência de prescrição intercorrente
, tendo em vista a prática contínua de atos processuais voltados à constrição patrimonial e à busca de bens passíveis de penhora. Além disso, fundamentou-se no caráter imprescritível das ações voltadas à reparação de danos ambientais, conforme consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 999 do Recurso Extraordinário 654833. O magistrado de origem
afastou a tese de ilegitimidade passiva
, sob o argumento de que a retirada do sócio não o exime das obrigações sociais contraídas antes da sua averbação na Junta Comercial, sendo que a execução foi ajuizada dentro do prazo de dois anos previsto no artigo 1.032 do Código Civil. Ainda, pontuou que a responsabilidade ambiental, por sua natureza objetiva, não exige a comprovação de culpa, de modo que abrange todos aqueles que direta ou indiretamente tenham concorrido para o dano ambiental.

Na decisão recorrida, foi
deferida a inclusão de Aparecido Elisbão de Souza
no polo passivo da execução, ao fundamento de que os documentos acostados indicam que ele figurava como sócio-administrador da empresa à época dos fatos. Foi também determinada a
penhora e avaliação de um veículo de propriedade do agravante
, nomeando-o como fiel depositário do bem até ulterior deliberação.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que não poderia ser responsabilizado pelo cumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta, pois havia se retirado do quadro societário da empresa
A J G Ramos Comércio de Madeiras Ltda - EPP

em 3 de março de 2015,
portanto,
antes da celebração do referido acordo, ocorrido em 7 de julho do mesmo ano
.

Argumenta que o compromisso foi assinado por
terceiro que não possuía poderes
para tanto, o que o tornaria incerto e inexigível. Ressalta que o histórico da empresa, constante da Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, demonstra que a
administração e a responsabilidade recaíam exclusivamente sobre Aparecido Elisbao de Souza
, verdadeiro gestor da sociedade no período da assinatura do TAC.

Invocou, então, a
inexigibilidade do título executivo
e a
ilegitimidade passiva,
requerendo a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, com a suspensão dos atos expropriatórios, notadamente a penhora e a avaliação do veículo, até o julgamento do mérito do recurso. No mérito pretende o
provimento do recurso
, a fim de reformar a decisão agravada e julgar extinto o feito.

A tutela recursal foi indeferida conforme Id. 263006790.

Contrarrazões no Id. 263317279, onde o Ministério Público defende que
“entre a retirada do agravante da sociedade empresária e a obrigação assumida pela empresa, bem como a propositura da ação de execução, houve responsabilidade solidária” – sic,
razão pela qual pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso ao fundamento de que
“entre a retirada do agravante (03/03/2015) e a propositura da ação executiva (07/03/2016) não transcorreu o biênio legal, persistindo sua responsabilidade solidária” –
Id
.
263475786.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025